Tribunal: TJDFT
Processo: 0026649-86.2007.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0026649-86.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: HELCE RIBEIRO JULIO O c. STF, ao julgar procedente a ADPF 165 e declarar a constitucionalidade dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, encerrando definitivamente a controvérsia (acórdão publicado em 3.6.25), reafirmou a homologação do acordo coletivo e seus aditamentos, determinando sua aplicação a todos os processos que discutem os chamados expurgos inflacionários e garantindo aos poupadores o recebimento dos valores estabelecidos no acordo coletivo. No julgamento do tema 284 de repercussão geral, publicado em 4.9.25, revogou a suspensão dos recursos que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos Planos Collor I e II e fixou prazo de 24 meses, a contar da publicação da ata de julgamento da ADPF 165 (3.6.25), para novas adesões de poupadores. Salientou aquele Tribunal que “o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, por alegados expurgos inflacionários decorrentes de referido plano [Plano Collor I], dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento da referida ação. 2. Com o objetivo de resguardar a segurança jurídica, não caberá ação rescisória ou arguição de inexigibilidade do título com base na constitucionalidade dos planos econômicos de processos já transitados em julgado.” (sem grifo no original). Considerando que os valores devidos aos poupadores são os estabelecidos no acordo coletivo, aos autores, por meio de seus advogados, para que adiram, no prazo de 15 (quinze) dias, ao acordo, por meio da plataforma disponibilizada no endereço eletrônico https://www.pagamentodapoupanca.com.br. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de setembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES